Tribunal: TJBA
Processo: 0802052-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802052-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AGNALDO DA CONCEICAO CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. O ente fazendário sustenta que a paralisação do feito decorreu da inércia do Poder Judiciário e que o reconhecimento de ofício da prescrição deve seguir o procedimento disposto em lei. Requereu a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), exige a suspensão da execução por até um ano, seguida de arquivamento por mais cinco anos, sem manifestação eficaz da Fazenda Pública. O prazo de um ano para suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal que declare a suspensão. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da devolução do mandado de citação frustrado, o que, nos termos do entendimento consolidado do STJ, deu início ao prazo de suspensão do art. 40 da LEF. Findo o prazo de um ano, passou-se a contar o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou. A sentença foi proferida quando já configurado o decurso do prazo, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Não se vislumbra culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas sobretudo do credor, ressaltando-se que houve significativa extrapolação do prazo quinquenal, com demora de aproximadamente 12 (doze) anos, o que se revela inadmissível, à luz do princípio da duração razoável do processo. Diligências infrutíferas ou requerimentos não satisfativos não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. Não se vislumbra culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas sobretudo do credor, com significativa extrapolação do prazo quinquenal, com demora de aproximadamente 12 (doze) anos, o que se revela inadmissível, à luz do princípio da duração razoável do processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0768732-52.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelado AGNALDO DA CONCEIÇÃO CAMPOS Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.